Tribunal: STF
Processo: Rcl 84168
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por MOTIVUS BRASIL LTDA., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 1000769-65.2018.5.02.0717 .



    A reclamante sustenta que “de modo a facilitar a compreensão da controvérsia retratada no Processo Originário, esclarece-se que o Autor manteve vínculo empregatício com a Motivus, ora Reclamante, no período de 21/08/2012 a 04/07/2016. Nesse interregno, em razão dos contratos exclusivamente civis celebrados entre a Reclamante e a Produban (...), o Autor prestou serviços técnicos especializados relacionados à tecnologia da informação à Produban, empresa cliente da ora Reclamante” (fl. 2, e-doc. 1).



    Relata que “por ocasião do julgamento dos recursos ordinários interpostos pelas rés, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve o entendimento do douto Juízo de Origem para declarar (i) vínculo de emprego entre o Autor e a tomadora dos serviços, a Produban, com o afastamento da tese firmada na ADPF 324 (Tema 725 de Repercussão Geral); e (ii) fraude dos contratos de prestação de serviços firmados entre a Motivus e a Produban” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “em face do venerando acórdão do egrégio Tribunal Regional, as partes interpuseram os correspondentes recursos de revista e, diante de decisão denegatória de admissibilidade proferida pela respectiva Vice-Presidência Judicial, os consequentes agravos de instrumento” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Informa que “ao julgar os agravos de instrumento das partes, a Autoridade Reclamada proferiu decisão monocrática, na qual negou provimento ao apelo da Produban e do Banco Santander, sob os fundamentos de que (i) embora a demanda verse sobre reconhecimento de vínculo de emprego por fraude na contratação, supostamente não houve contrariedade ao entendimento deste excelso STF, pois ‘Não está se discutindo a licitude das terceirizações, mas a forma como se deu a prestação de serviços do trabalhador às empresas corrés’; e (ii) a declaração de vínculo de emprego com a tomadora decorre de pessoalidade na prestação de serviços e de subordinação jurídica do Autor à empregada da Produban” (fl. 3, 4, e-doc. 1). 



    Relata que “ajuizou os competentes embargos de declaração em face da respeitável decisão, almejando a entrega da prestação jurisdicional sobre a competência da Justiça do Trabalho, a teor do entendimento exarado por esse excelso STF, nos julgamentos da ADPF 324, ADC 48 e 66, ADI 5.625, e dos Temas 550 e 725 de Repercussão Geral. Isso porque os referidos precedentes consignam o entendimento de que compete à Justiça Comum a análise primeva da regularidade de contratos civis e comerciais de prestação de serviços e, somente após verificado qualquer vício no negócio jurídico, nos termos do Código Civil, caberá a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para apuração de eventuais direitos trabalhistas” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 13):



    “Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela reclamada contra decisão monocrática que manteve o reconhecimento do vínculo empregatício com o trabalhador, diante fraude na terceirização dos seus serviços. 



    Conheço dos Embargos de Declaração, porque são tempestivos e atendem aos pressupostos legais de admissibilidade. 



    O embargante opõe os presentes Embargos de Declaração, requerendo complementação da prestação jurisdicional, sob o fundamento de que é necessária a emissão de juízo quanto à competência desta Justiça Especializada para julgamento do feito, diante do que dispôs o STF nos julgamentos da ADPF 324, ADC 48 e 66, ADI 5625, e dos Temas 550 e 725, em relação à competência da Justiça Comum para análise da regularidade dos contratos civis e comerciais de prestação de serviços. 



    Aduz que a incompetência em razão da matéria pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição. 



    Sem razão. 



    Inicialmente, tem-se que o Regional, com base no conjunto fático-probatório dos autos, firmou tese no sentido de que o reclamante era subordinado direito da Produban/Santander, motivo que corroborou o reconhecimento de fraude na terceirização, com reconhecimento de vínculo empregatício com esta. 



    Assim, da leitura da decisão embargada, verifica-se que esta fora prolatada em razão da ilicitude na terceirização dos serviços do trabalhador, e não na regularidade do contrato civil firmado entre as empresas reclamadas ou entre estas e o reclamante, vez que, incontroverso nos autos que o autor era empregado da primeira reclamada, ALPAMA, empresa que terceirizava seus serviços para a Produban/Santander. 



    Posto isso, vê-se que a controvérsia da presente demanda não está abrangida pela tese firmada pela Suprema Corte no que tange a incompetência desta Justiça Trabalhista para análise de irregularidade de contratos de natureza civil e empresarial, pois esse não é o caso dos autos. 



    Presto apenas os presentes esclarecimentos, em que pese inexistir omissão no julgado. 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.024, § 2.º, do CPC/2015 e 269, parágrafo único, do RITST, conheço dos Embargos de Declaração, e, no mérito, dou-lhes provimento para prestar esclarecimentos, sem efeito modificativo.”.



    Alega que “conforme se constata dos documentos juntados nesta oportunidade, a ora Reclamante interpôs o competente agravo interno (...), com vistas a discutir a incompetência da Justiça do Trabalho, a teor do entendimento exarado por esse excelso STF, nos julgamentos da ADPF 324, ADC 48 e 66, ADI 5625, e dos Temas 550 e 725 de Repercussão Geral” (fl. 10, e-doc. 1).



    Discorre que “o Processo Originário versa sobre (1) declaração de fraude, pela Justiça do Trabalho, em relação a contratos civis de prestação de serviços firmados entre a Motivus e a Produban; (2) legalidade da contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços, no caso a própria Reclamante, conforme precedente da ADPF n.º 324; e (3) inevitavelmente, a distribuição do ônus da prova na alegação de fraude contratual promovida pelo Autor. É dizer, apesar da aderência estrita do Processo Originário ao Tema de Repercussão Geral n. 1.389 e da decisão emanada pelo ilustre Ministro Relator Gilmar Mendes, a Autoridade Reclamada (i) não determinou a suspensão do processo, em afronta à autoridade deste Tribunal e ao artigo 1.035, §5º, do CPC; e (ii) proferiu decisões de mérito, acerca dos recursos interpostos pelas rés, respectivamente em 19/05/2025 e em 30/07/2025” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Pede a reclamante a “concessão de medida liminar inaudita altera pars, de tutela de evidência, com fulcro nos artigos 311, IV, e 989, II, do CPC, para se suspender o trâmite do Processo Originário de nº 1000769- 65.2018.5.02.0717, até o trânsito em julgado do Tema 1.389, da Repercussão Geral” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Requer a “confirmação da liminar e a procedência da Reclamação para se determinar a suspensão do Processo Originário de nº 1000769- 65.2018.5.02.0717, nos termos da respeitável decisão proferida pelo excelentíssimo senhor Ministro Gilmar Mendes, nos autos da ARE n.º 1.532.603-PR, até que sobrevenha o trânsito em julgado do Tema 1.389, da Repercussão Geral.” (fl. 13, e-doc. 1). 



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. A decisão do juízo reclamado evidencia essa identidade (fl. 1, e-doc. 13):



    “da leitura da decisão embargada, verifica-se que esta fora prolatada em razão da ilicitude na terceirização dos serviços do trabalhador, e não na regularidade do contrato civil firmado entre as empresas reclamadas ou entre estas e o reclamante, vez que, incontroverso nos autos que o autor era empregado da primeira reclamada, ALPAMA, empresa que terceirizava seus serviços para a Produban/Santander”.



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício, encontrando resistência nas alegações da ora reclamante no sentido de que a relação existente corresponde à terceirização lícita.



    Ademais, o processo de origem versa acerca do reconhecimento de fraude na terceirização, com o reconhecimento de vínculo empregatício, exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) cassar decisão proferida pelo juízo reclamado no mandado de segurança n. 1000769-65.2018.5.02.0717;



    b) determinar a imediata suspensão do processo principal nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se o Tribunal Superior do Trabalho, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente